Tribunal: STF
Processo: Rcl 60389
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. GARANTIA DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Paulo Melo dos Santos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo nº 50136946420214040000, sob a alegação de inobservância do Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Narra ter ajuizado, na origem, ação previdenciária em face no INSS, a qual foi julgada procedente. Relata que em cumprimento de sentença os índices de atualização monetária e juros foram parcialmente impugnados pelo devedor, cuja pretensão foi acolhida pelo Juízo de origem, que determinou a aplicação dos critérios previstos no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Discorre que o acórdão proferido na fase de conhecimento foi publicado em 2010, anteriormente ao julgamento do Tema 810, tendo transitado em julgado em 2018. Pontua que, em razão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária determinando a sua substituição pelo IPCA-E, o reclamante faria jus à aplicação deste último índice para atualizar as parcelas devidas após março de 2015. Alega, nesse sentido, que a TR só poderia incidir entre 07/2009 e 03/2015, quando ainda não havia sido julgado o referido tema. 



    Aponta que a decisão reclamada não acolheu a pretensão do reclamante, alegando a impossibilidade de aplicação do Tema 810 ao caso concreto, sob o fundamento de que os parâmetros definidos no título judicial não poderiam ser alterados. 



    Afirma que o seu recurso extraordinário restou inadmitido, o que ensejou a interposição de agravo, o qual foi desprovido pelo juízo reclamado, por entender que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada no Tema 733 da repercussão geral, segundo a qual a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Aduz, nesse sentido, que ao deixar de aplicar como forma de atualização monetária o IPCA-E após a data de 25/3/2015 o acórdão reclamado afrontou a tese firmada no julgamento do Tema-RG 810. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a adequação da decisão ao Tema 810 da repercussão geral e às ADI’s 4.425 e 4.357-QO-ED. 



    Devidamente citado, o INSS apresentou contestação, aduzindo que deve prevalecer a coisa julgada, sendo que sua relativização só pode se dar através de ação rescisória, uma vez que o trânsito em julgado do acórdão se deu antes do julgamento do Tema 810 da repercussão geral (doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 33):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO TEMA 810. CORREÇÃO MONETÁRIA EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de afronta ao Tema-RG 810 e às ADI’s 4.425 e 4.357-QO-ED. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, consignando que, no julgamento do RE 870.947, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 810: “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei).



    Importante pontuar que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário desta Suprema Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito do Tema-RG 810, o que manteve a eficácia retroativa da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. 



    A leitura da decisão ora impugnada revela que a Turma Recursal de origem reputou incabível a aplicação dos índices de correção monetária dispostos no julgamento do Tema 810 ao caso concreto, por entender que a coisa julgada deveria prevalecer, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DE IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960. TR. TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 810 DO STF. COISA JULGADA. 



    1. Nos termos do art. 321 do CPC, antes de ser indeferida a inicial o juiz deve intimar a parte para emendá-la. 



    2. Em cumprimento de sentença, deve se observar o índice de correção monetária estabelecido no título executivo com trânsito em julgado. 



    3. Caso em que o título judicial determinou a aplicação dos índices de poupança para fins de correção monetária, sem qualquer ressalva, o que afasta a possibilidade de aplicação do Tema 810 do STF na fase executiva, sob pena de ofender a coisa julgada.” (doc. 14, p. 1, grifei).



    Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência parcial da presente reclamação, se não pela ofensa ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, por certo pela inobservância do Tema 1.170 (RE 1.317.982), que ainda pende de julgamento e que restou assim descrito: 



    “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Deveras, ante a controvérsia acerca da garantia da coisa julgada surgida da aplicação do Tema 810 aos casos concretos, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Nada obstante o Tema 1.170 se refira aos índices de juros moratórios, evidencia-se a adequação do referido tema ao caso concreto, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que compreende tanto a atualização monetária quanto a incidência dos juros moratórios. 



    Nesse sentido, cito julgados idênticos aos dos autos nos quais foi determinada a devolução ou o sobrestamento dos feitos em razão da adequação de casos análogos à controvérsia a ser dirimida pelo Tema-RG 1.170: RE 1.443.045, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023, RE 1.398.069, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2022, RE 1.438.005, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/6/2023, RE 1.361.291-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/6/2023, Rcl 60.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/7/2023, Rcl 59.808, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2023, Rcl 59.804, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2023, este último, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE N. 1.317.982 (TEMA 1.170): SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Constada, pois, a não observância, no caso concreto, de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, impõe-se a procedência em parte da presente ação, com vistas à cassação da decisão impugnada e o sobrestamento do recurso extraordinário, na forma prevista no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento do recurso paradigma no âmbito deste Supremo Tribunal. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que a Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, admita o Recurso Extraordinário interposto no Processo nº 50136946420214040000, mantendo-o sobrestado até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema-RG 1.170).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente